Tribunal: TJSP
Processo: 1024601-76.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência, com declaração de nulidade da contratação, em razão de falsificação de assinatura confirmada por perícia; determinação de baixa definitiva do contrato, afastada a multa por quebra de fidelidade; e vedação de quaisquer cobranças. Irresignação dos autores, pretendendo a indenização de danos morais. Cabimento.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência, com declaração de nulidade da contratação, em razão de falsificação de assinatura confirmada por perícia; determinação de baixa definitiva do contrato, afastada a multa por quebra de fidelidade; e vedação de quaisquer cobranças. Irresignação dos autores, pretendendo a indenização de danos morais. Cabimento. Transtornos experimentados pelos autores, na hipótese, que superam o mero dissabor. Interrupção do fornecimento de serviço de internet, cobrança de quantia a título de multa por quebra de fidelidade e apontamento do nome do autor para negativação. Dano moral configurado. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso parcialmente provido.